Tribunal: TJPA
Processo: 0812623-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812623-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA COM ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em ação penal por roubo majorado, sob alegação de ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, desproporcionalidade da custódia cautelar e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustentou, ainda, a existência de controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito em razão de alegada rivalidade futebolística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se a alegada controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime compromete a legalidade da prisão preventiva; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias concretas do caso, consistentes na utilização de arma branca e na efetiva agressão à vítima, que sofreu lesão corporal com necessidade de atendimento médico e sutura, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4.

A vedação legal à decretação da prisão preventiva com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito não impede a custódia cautelar quando demonstrada, de forma individualizada, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado na prática criminosa.

5.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

6.

A discussão acerca do elemento subjetivo do delito constitui matéria afeta ao mérito da ação penal e demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta revelada pela violência efetivamente empregada na execução do delito, circunstância que justifica a manutenção da segregação cautelar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva atende às exigências do art. 312 do CPP quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

2.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida.

4.

Controvérsias relativas ao elemento subjetivo do delito devem ser apreciadas na instrução criminal e não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a periculosidade concreta do agente revela inadequação das providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, §§ 2º e 4º, 313 e 319; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.556/SP, Sexta Turma, j. 26.04.2022; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026; Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS DA SILVA PINHEIRO, já qualificado nos autos, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0801969-25.2026.8.14.0039.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de demonstração concreta do periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP. Sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente

somadas à inexistência de risco concreto, tornam a prisão preventiva desproporcional e substituível por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Desembargadora (ID
36401499
), por não vislumbrar, de plano, os requisitos autorizadores da medida.

A autoridade coatora prestou informações (ID
36500683
), esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da demonstrada periculosidade de sua conduta mediante ao uso de arma branca, revelando desprezo pela integridade alheia.

A Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os fundamentos da custódia cautelar (ID
37031900
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, como é cediço, representa a medida mais gravosa no ordenamento processual penal antes de uma condenação definitiva. Por seu caráter excepcional, sua decretação e manutenção exigem uma fundamentação robusta, baseada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas, conforme o art. 282, § 6º, do mesmo diploma.

A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, tendo a decisão impugnada se baseado apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, em violação ao §4º do referido artigo, incluído pela Lei nº 15.272/2025. Sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente tornam a prisão desproporcional e substituível por medidas cautelares diversas, conforme os arts. 282 e 319 do CPP. Alega, subsidiariamente, controvérsia quanto ao elemento subjetivo do delito, decorrente de desentendimento por rivalidade futebolística, o que reforçaria a desproporcionalidade da custódia antes da instrução.

Contudo, em análise ao caso concreto, não assiste razão ao impetrante.

1.
Periculum libertatis
e a vedação de fundamentação em gravidade abstrata (art. 312, §§ 2º e 4º, do CPP)

O cerne da impetração está em que a decisão impugnada teria extraído a periculosidade do paciente unicamente da capitulação típica do crime de roubo majorado, isto é, de sua gravidade abstrata, em descompasso com a vedação expressa do art. 312, § 4º, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025.

Da leitura da decisão impugnada (ID 36388626), todavia, observa-se que o Juízo a quo não se limitou a invocar a gravidade abstrata do tipo penal de roubo. A fundamentação destacou circunstância concreta e individualizada do caso: o paciente, após abordar as vítimas mediante grave ameaça com arma branca, não se limitou a essa ameaça, mas desferiu golpe de faca que atingiu o supercílio da vítima Luis Henrique, causando-lhe lesão que demandou atendimento médico e sutura com seis pontos. O Juízo qualificou essa transição da grave ameaça para a violência real como elemento revelador de periculosidade concreta e de descontrole, distinguindo-a da mera tipicidade abstrata do delito de roubo.

Tal fundamentação guarda relação direta com o
modus operandi
efetivamente empregado no caso concreto, e não com a mera subsunção do fato ao tipo penal, circunstância que, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é apta a justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, na medida em que evidencia, in concreto, a periculosidade do agente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Extrai-se do decreto fundamentação válida revelada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta imputada, extraindo-se do decreto de prisão que "a imputação que pesa contra o acusado é gravíssima, crimes de roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro [...], o que denota extrema periculosidade e ousadia por parte da agente".
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado"
( RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). (...)

(STJ - AgRg no HC: 711556 SP 2021/0393735-6, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Não se ignora que a Lei nº 15.272/2025, ao incluir o § 4º no art. 312 do CPP, reforçou a exigência de demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco efetivo à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal, vedando-se a prisão preventiva fundada em mera invocação da gravidade abstrata do delito. Contudo, no caso em exame, a decisão impugnada não se limitou a tal invocação genérica, tendo apontado a circunstância fática específica da violência real exercida contra a vítima como fundamento da periculosidade, o que, em princípio, atende à exigência legal de concretude.

Quanto à ausência, na decisão impugnada, de referência a fatos posteriores à prisão (tentativa de fuga, ameaça a testemunhas, descumprimento de cautelares, participação em organização criminosa ou notícia de reiteração delitiva), tal circunstância não afasta, por si só, a idoneidade da fundamentação baseada na garantia da ordem pública lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração nela revelado, fundamento que, segundo a jurisprudência invocada pela própria autoridade coatora e pelo Ministério Público, é autônomo em relação às demais hipóteses do art. 312 do CPP (conveniência da instrução e aplicação da lei penal).

2. Condições pessoais favoráveis

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica, residência fixa e vínculo laboral), é entendimento consolidado no STF, no STJ e neste Tribunal que tais circunstâncias não possuem, por si sós, o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública. Elas devem ser sopesadas com as circunstâncias do crime — e o foram, expressamente, nas decisões de origem, mas não prevalecem automaticamente sobre o
periculum libertatis
devidamente demonstrado, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo o enunciado expõe que: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

3. Controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime (rivalidade futebolística)

A defesa registra, sem formular pedido de trancamento da ação penal ou de reconhecimento de atipicidade, que a versão do próprio paciente em sede policial aponta para motivação relacionada a rivalidade futebolística, o que, em seu entender, reforçaria a desproporcionalidade da prisão preventiva antes da instrução.

Tal alegação, conforme reconhecido pela própria defesa, refere-se a matéria de mérito da ação penal — concernente ao elemento subjetivo do crime de roubo, cuja análise aprofundada é própria da resposta à acusação e da instrução criminal, não comportando, nesta via e neste momento processual, exame que implique revolvimento do conjunto fático-probatório. A existência de tal controvérsia, por si só, não torna manifestamente ilegal a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, tal como fundamentada na decisão impugnada.

4. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

A impetração sustenta que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com as vítimas, proibição de frequentar o local dos fatos, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica seriam suficientes para neutralizar eventual risco, e que a decisão impugnada teria afirmado a insuficiência dessas medidas de forma conclusiva.

A decisão impugnada, contudo, ao tratar da matéria, vinculou a insuficiência das cautelares alternativas à mesma circunstância concreta acima examinada, sendo essa a violência real empregada contra a vítima mediante arma branca, concluindo que tal gravidade concreta prepondera sobre as condições pessoais favoráveis e torna as medidas do art. 319 do CPP inadequadas para, no momento, resguardar a ordem pública.

Esse entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Egrégia Corte, que reconhece a inviabilidade da substituição da prisão quando a periculosidade concreta do agente, manifestada no
modus operandi
, indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi como fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente. 3. Os fundamentos da prisão preventiva demonstram a persistência do
periculum libertatis
, estando a medida respaldada em elementos atuais, conforme entendimento consolidado sobre o requisito da contemporaneidade da custódia.
4. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o andamento processual, redistribuição de comarca, recebimento da denúncia, resposta à acusação e redesignação da audiência, revela tramitação compatível com as particularidades do caso, afastando a alegação de mora estatal injustificada. 5.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, considerando a gravidade do fato e a periculosidade concreta do Paciente, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(...)

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08264778920258140000 33582813, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal)

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, as quais se mostram, no presente momento, necessárias, adequadas e proporcionais às circunstâncias concretas do caso.

5. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, para manter a prisão preventiva de
MARCOS VINICIUS DA SILVA PINHEIRO
, por entender que subsistem os fundamentos que a autorizaram, nos termos do art. 312 do CPP.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 25/06/2026